Tribunal: CARF
Processo: 10283.720483/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720483/2011-58
ACÓRDÃO
1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CLAUDIA BEBIDAS E CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, decai em cinco
anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir crédito tributário,
desde que haja pagamento antecipado por parte do contribuinte.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CSLL
As receitas decorrentes de exportação integram a receita bruta para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, uma vez que esta trata-se de
contribuição incidente sobre o lucro.
REICEITAS DE EXPORTAÇÃO. PIS. COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. INCIDÊNCIA.
No lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir do lançamento relativo ao PIS e à CONFINS os valores decorrentes de
vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus,
vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que lhe
negaram provimento. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento de ofício foi efetuado em decorrência de depósitos bancários de
origem não comprovada, supostamente correspondentes a receitas omitidas nos anos-calendário
de 2006 e 2007. A fiscalização apurou crédito tributário total de R$ 854.421,41, relativos a IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, tendo adotado o regime de lucro arbitrado e aplicando multa de ofício de 75%.
A contribuinte impugnou a exigência, alegando, em suma:
a) A decadência parcial dos créditos tributários;
b) que as receitas já estariam informadas na DIPJ, afastando necessidade de
lançamento;
c) que as receitas de exportação não estariam sujeitas à CSLL, PIS e COFINS;
d) que a aplicação da multa seria excessiva e desproporcional.
A DRJ de Recife julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário, consoante ementa abaixo transcrita:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. DIPJ.
AUSÊNCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DIPJ, a partir do exercício de 2000, passou a ter caráter meramente informativo,
não ostentando o atributo de confissão de dívida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006, 2007 RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CSLL
As receitas decorrentes de exportação integram a receita bruta para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, uma vez que esta trata-se de contribuição
incidente sobre o lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, decai em cinco anos, a
partir do fato gerador, o direito de constituir crédito tributário, desde que haja
pagamento antecipado por parte do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. INCIDÊNCIA.
No lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Em seu recurso voluntário, aduz o Sujeito passivo, em suma:
a) a decadência parcial do crédito tributário, com base no art. 150, § 4o, do CTN;
b) existência de cobrança a maior feita pelo auditor fiscal no valor de R$
406.245,68, o que macula a base de cálculo utilizada pelo agente fiscal para a
cobrança das exações e cerceia o direito de defesa da Recorrente;
c) pleiteia, assim, a nulidade do lançamento;
d) é fato inconteste que a Recorrente declarou o montante de R$ 2.892.557, 02,
todavia, a autoridade julgadora entendeu que tal declaração não pode ser
considerada como confissão de dívida, razão pela qual teria o condão de
constituir o crédito tributário;
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
4
e) os valores foram devidamente informados pela Recorrente à autoridade
administrativa, conforme consta da DIPJ apresentada, portanto, tais valores não
podem ser enquadrados no conceito de omissão de receitas, devendo ser
afastada a interpretação sustentada pelo julgador de primeira instância;
f) não incidência das contribuições PIS e COFINS sobre as receitas de exportação e
inexistência de relação jurídico tributária quanto às vendas realizadas na Zona
franca de Manaus;
g) a recorrente é empresa industrial do ramo de bebidas em geral, filiada ao
sindicato de bebidas em geral de Manaus, portanto, está albergada por
sentença prolatada nos autos do MS 0004882-23.2012.4.01.3200, impetrado
pelo Sindicato das Indústrias e Bebidas em Geral de Manaus, que transitou em
julgado no dia 29.04.2017.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da prejudicial de decadência e do mérito
Quanto à decadência, a Recorrente assevera que houve recolhimento antecipado
do tributo, contudo apresenta comprovante de recolhimentos relativos a períodos de apuração
anteriores ao ano 2000, consoante consta do doc. 04, ou seja, não se referem ao período sob
análise.
Acerca dos recolhimentos, a fiscalização assim dispôs, no auto de infração:
Tendo em vista que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2007, ano calendário 2006, ND 1335388, cópia anexa, o sujeito
passivo declarou uma receita total de R$ 2.892.557,08 (dois milhões, oitocentos e
noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), fica
caracterizada a omissão de receita. O sujeito passivo não apresentou as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e não efetuou
qualquer recolhimento de Imposto de Renda - IR, de Contribuição Social Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, de Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS nem de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
5
Assim, tendo em vista que não houve pagamento antecipado dos tributos, aplica-se
o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte ao do
fato gerador. Como a ciência do auto ocorreu em 03/06/2011, o lançamento relativo a fatos
geradores de 2006 não se encontra fulminado pela decadência, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida, nessa parte.
No tocante à alegação de que os valores estariam informados na DIPJ, não assiste
razão à Recorrente. Conforme pacífico entendimento do CARF:
“A partir do ano-calendário de 1999, a DIPJ passou a ter caráter meramente
informativo, não possuindo o atributo de confissão de dívida.”
(CARF, Acórdão no 105-17.341)
Logo, é necessário o lançamento formal para a constituição do crédito tributário,
ainda que os valores tenham sido mencionados na declaração.
Acerca do tema, acertadamente, destacou a DRJ:
Da DIPJ.
8. Antes de mais nada, vale destacar, não há na peça de defesa manifestação
específica quanto à presunção de omissão de receita em face da não
comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários.
9. Verberou-se no entanto o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, preveria as
declarações
entregues
pelo
contribuinte
constituiriam
instrumento
de
"constituição do crédito tributário", o que legitimaria a sua inscrição em dívida
ativa e dispensaria a "formalização do AINF".
10. Que no caso em questão parte do crédito tributário já havia sido informada
em DIPJ, de sorte que afigurar-se-ia desnecessária a sua constituição por meio de
autos de infração.
11. Considerando que "o próprio AINF faz alusão ao fato de já ter sido informada a
receita total de R$ 2.892.557,08 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil,
quinhentos e cinquenta reais e oito centavos)", restaria claro que a constituição
do crédito "por meio do presente AINF" importaria em "duplicidade de cobrança".
12. Não há acordar com o argumento. A partir do exercício de 2000 (ano-base
1999), a DIPJ passou a ter caráter meramente informativo, não mais ostentando o
atributo de confissão de dívida4, em conformidade com o preconizado pela IN SRF
no 14, de 14 de fevereiro de 2000, que, ao alterar o art. 1o da IN SRF no 77, de
1998, retirou-lho.
Art. 1o O art. 1o da Instrução Normativa SRF No 077, de 24 de julho de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e
contribuições, constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e
da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União. (...) IN SRF 77, de 1998: Art. 1o. Os saldos a
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
6
pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das declarações de
rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.(o grifo não é do original) (...).
13. De há muito, o Carf posiciona-se nesse sentido, como dá notícia a seguinte
ementa:
DIPJ - CARÁTER INFORMATIVO - Nos anos em questão a DIPJ possui natureza
meramente informativa, não constituindo confissão de dívida. A apuração, pelo
Fisco, de diferença entre o valor que consta da DIPJ e aquele declarado/pago não
autoriza a imediata inscrição em Dívida Ativa, exigindo-se, para tanto, a
formalização de lançamento de ofício constitutivo do crédito tributário,
acompanhado da respectiva e inafastável multa de ofício. (1o Conselho de
Contribuintes / 5a. Câmara / ACÓRDÃO 105-17.341 em 13.11.2008)
14. De sorte que in casu não há falar em duplicidade de cobrança; revelando-se
pertinente a constituição do crédito por meio dos autos de infração.
Ademais, a Recorrente sustenta erro na base de cálculo do tributo devido, pois
haveria uma exigência a maior de 406.245,68, o que ocasionaria nulidade do lançamento. Apesar
das alegações, não se identifica nos autos o equívoco apontado, pois a planilha apresentada pela
fiscalização perfaz o total de 5.884.726,42 e não 5478.480,74, como alegou o Sujeito Passivo.
Corroborando o exposto, tem-se a planilha abaixo:

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
7
Ainda sobre a omissão de receitas, o Recorrente assevera que foram declaradas as
receitas e, desse modo, não houve omissão. Contudo, é patente a ausência de recolhimentos,
razão pela qual mantenho a decisão a quo.
Em relação à incidência da CSLL sobre receitas de exportação, é igualmente firme o
entendimento de que a imunidade do art. 149, §2o, I, da CF, refere-se apenas às contribuições
incidentes sobre a receita, não abrangendo aquelas que incidem sobre o lucro, como a CSLL.
Conforme a Solução de Consulta Interna no 33/2003, e reiteradas decisões do CARF:
“A imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da CF não se aplica à CSLL, que possui
fato
gerador
distinto
da
receita
de
exportação.”
(CARF, Acórdão no 1201-001.624)
No que se refere à incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre a venda
de mercadorias para estabelecimentos no interior da Zona Franca de Manaus, assiste razão à
Recorrente, considerando o expresso na Súmula CARF n.o 155, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 153
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.
Assim, devem ser excluídos do lançamento relativo ao PIS e à CONFINS os valores
decorrentes de vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus.
Sobre a multa de ofício, a exigência de 75% é aplicável nos casos de falta de
pagamento, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430/96. A ausência de dolo ou fraude não afasta a
aplicação da penalidade padrão, mas apenas a qualificada, o que não foi o caso dos autos.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminare e, no mérito
dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento relativo ao PIS e à CONFINS os valores
decorrentes de vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
8

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$254.853,26 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro arbitrado caracterizado pelas seguintes infrações:
1) omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada que o sujeito passivo não comprovou com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos depositados/creditados em suas contas correntes nos quatro trimestres do ano-
calendário de 2006 e nos primeiro e terceiro trimestres do ano-calendário de 2007; e
2) receitas operacionais de revenda de mercadorias decorrente de crédito em conta
corrente com operação de câmbio caracterizando vendas exportadas e não oferecidas à tributação
nos quatro trimestres do ano-calendário de 2007.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$143.407,87 com a exigência do crédito tributário no
valor de R$254. 853,26 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado
pelo regime de lucro arbitrado caracterizado pela omissão de receita decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada que o sujeito passivo não comprovou com documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados/creditados em suas contas correntes nos quatro
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
9
trimestres do ano-calendário de 2006 e nos primeiro e terceiro trimestres do ano-calendário de
2007.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$81.133,36 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo sobre omissão de
receita/falta/insuficiência referente aos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2006 e
aos meses de janeiro, fevereiro e agosto do ano-calendário de 2007.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$374.462,76 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo sobre omissão de
receita/falta/insuficiência referente aos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2006 e
aos meses de janeiro, fevereiro e agosto do ano-calendário de 2007.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
10
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): [...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; [...]
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). [...]
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Os ilícitos tributários apurados no presente processo são:
1) omissão de receita decorrente da não comprovação pela Recorrente dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais como titular, mesmo após ser regularmente notificada, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, cujos
lançamentos de ofício alcançam o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins; e
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
11
2) revenda de mercadorias decorrente de crédito em conta corrente de operação
de câmbio caracterizada como vendas exportadas e não oferecidas à tributação cujo lançamento
de ofício alcança tão somente o IRPJ.
Com base no acervo fático-probatório produzido no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a escrituração a que a Recorrente estava obrigada revelar deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma da CSRF no 9303-008.122, de 20.02.2019,
cujos fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2002 a 29/02/2004
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-
INCIDÊNCIA.
Não há incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias para empresas
situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à exportação de
produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.
ATO DECLARATÓRIO DA PGFN No 04/2017. DISPENSA DE RECURSO. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS CONSELHEIROS DO CARF.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional expediu o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
"nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de
28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas
jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica
vendedora também esteja sediada na mesma localidade". Com fundamento no
art. 62, §1o, inciso II, alínea "c" do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do MF no 343/2015, os Conselheiros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deram provimento ao
recurso especial da Contribuinte, alterando-se o entendimento da maioria do
Colegiado, tendo em vista a publicação do Ato Declaratório da PGFN no 04/2017,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2002 a 29/02/2004
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-
INCIDÊNCIA.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
12
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo sobre as
receitas decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona
Franca de Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro
para o estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.
ATO DECLARATÓRIO DA PGFN No 04/2017. DISPENSA DE RECURSO. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS CONSELHEIROS DO CARF.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional expediu o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
"nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de
28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas
jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica
vendedora também esteja sediada na mesma localidade". Com fundamento no
art. 62, §1o, inciso II, alínea "c" do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do MF no 343/2015, os Conselheiros
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deram provimento ao
recurso especial da Contribuinte, alterando-se o entendimento da maioria do
Colegiado, tendo em vista a publicação do Ato Declaratório da PGFN no 04/2017,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Resta esclarecido que com base no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação.
Ocorre que no presente processo se pode verificar que as receitas operacionais de
revenda de mercadorias decorrente de crédito em conta corrente de operação de câmbio
caracterizada como vendas exportadas e não oferecidas à tributação nos quatro trimestres do
ano-calendário de 2007 constantes na infração 2 do Auto de Infração de IRPJ não foram objeto de
lançamento de ofício de CSLL, de PIS e de Confins:

Tabela de Bases de Cálculo nos Anos Calendário de 2006 e 2007

Infração 1 - Omissão Receita/Depósito Bancário
Mês/Ano-
Calendário
Base de Cálculo
de IRPJ
R$
Base de Cálculo
de CSLL
R$
Base de Cálculo
de PIS
R$
Base de Cálculo
de Cofins
R$
Janeiro/2006
1.319.067,51
1.319.067,51
1.319.067,51
1.319.067,51
Fevereiro/2006
588.119,30
588.119,30
588.119,30
588.119,30
Março/2006
615.399,21
615.399,21
615.399,21
615.399,21
Abril/2006
247.768,63
247.768,63
247.768,63
247.768,63
Maio/2006
400.306,20
400.306,20
400.306,20
400.306,20
Junho/2006
528.184,73
528.184,73
528.184,73
528.184,73
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
13
Julho/2006
112.678,07
112.678,07
112.678,07
112.678,07
Agosto/2006
417.324,17
417.324,17
417.324,17
417.324,17
Setembro/2006
547.412,63
547.412,63
547.412,63
547.412,63
Outubro/2006
112.853,74
112.853,74
112.853,74
112.853,74
Novembro/2006
66.043,01
66.043,01
66.043,01
66.043,01
Dezembro/2006
164.782,30
164.782,30
164.782,30
164.782,30
Janeiro/2007
293.574,46
293.574,46
293.574,46
293.574,46
Fevereiro/2007
53.247,83
53.247,83
53.247,83
53.247,83
Março/2007

Abril/2007

Maio/2007

Junho/2007

Julho/2007

Agosto/2007
11.718,95
11.718,95
11.718,95
11.718,95
Setembro/2007

Outubro/2007

Novembro/2007

Dezembro/2007

Infração 2 – Revenda Mercadora/Exportação
Mês/Ano-
Calendário
Base de Cálculo
de IRPJ
R$
Base de Cálculo
de CSLL
R$
Base de Cálculo
de PIS
R$
Base de Cálculo
de Cofins
R$
Janeiro/2007

Fevereiro/2007

Março/2007
71.010,00

Abril/2007

Maio/2007
11.418,83

Junho/2007
66.561,60

Julho/2007

Agosto/2007

Setembro/2007
64.829,64

Outubro/2007

Novembro/2007

Dezembro/2007
126.135,68

Por esta razão, não cabe razão à Recorrente.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.928 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
14

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 623
DF CARF MF
Original